Tribunal: TJES
Processo: 0000124-61.2003.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000124-61.2003.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ESPOLIO DE MARCOS ANTONIO MATIAS ZOPELARI e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E § 6º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU APÓS A CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S. A. contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança que declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III e § 1º, do CPC, por abandono da causa pelo exequente durante a fase de cumprimento de sentença. O apelante alegou nulidade da sentença por ter sido proferida de ofício, sem requerimento dos réus, em desacordo com o art. 485, § 6º, do CPC e com a Súmula 240 do STJ, pleiteando o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo, por abandono da causa na fase de cumprimento de sentença, decretada de ofício pelo juízo após a apresentação de contestação, sem requerimento do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A extinção do processo por abandono da causa, após a apresentação de contestação, exige requerimento da parte ré, nos termos do art. 485, § 6º, do CPC, e da Súmula 240 do STJ.

A decretação da extinção de ofício, sem manifestação da parte ré, configura violação ao devido processo legal, à segurança jurídica e ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

A finalidade do dispositivo legal é evitar prejuízos ao réu, que pode preferir o encerramento do processo de outra forma, não sendo legítima sua substituição pela atuação
ex officio
do juiz.

No caso concreto, embora tenha havido intimação pessoal do exequente, ausente o requerimento dos réus, o que torna ilegal a sentença extintiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa, após a apresentação de contestação, somente é válida se requerida pela parte ré, nos termos do art. 485, § 6º, do CPC e da Súmula 240 do STJ.

É nula a sentença que, em fase de cumprimento de sentença, extingue o processo por abandono da causa de ofício, sem requerimento da parte adversa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III, § 1º e § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 240, Corte Especial, j. 02-08-2000, DJ 06-09-2000, p. 215.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.
0000124-61.2003.8.08.0007
.

APELANTE: BANCO DO BRASIL S. A.

APELADO: ESPÓLIO DE MARCOS ANTONIO MATIAS ZOPELARI E JOSÉ ZOPELARI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de
a
pelação interposta pelo
B
anco do Brasil
S. A.
em face da
r
espeitável s
entença
de fls. 251-2,
proferida pelo Juízo da
Primeira
Vara Cível da Comarca de Baixo Guandu nos autos da “ação de cobrança” proposta por ele contra
José Zopelari e Marcos Antonio Matias Zopelari
(este sucedido por seu Espólio), que
extinguiu o
processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, e parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de abandono da causa pelo
e
xequente.

Com a remessa do processo para a fase de cumprimento de sentença, o Juízo de primeiro grau passou a expedir sucessivos comandos (fls. 229, 243 e 247) visando a adequação do pleito executivo às exigências do artigo 524 do Código de Processo Civil, concernentes à demonstração da memória de cálculo atualizada, completa qualificação do polo passivo e indicação de endereço. A respeitável sentença ora vergastada funda-se na constatação de que o exequente, mesmo após intimação pessoal para impulsionar o feito, permaneceu inerte, configurando o abandono apto a ensejar a extinção.

Em suas razões recursais o
a
pelante pugna pela reforma da
s
entença, sustentando, em síntese, que não restou configurado seu
animus abandonandi,
a intenção inequívoca de abandonar o crédito, e, precipuamente, que a extinção promovida de ofício pelo Juízo, sem prévio requerimento do
s
executado
s
, fere o disposto no artigo 485, § 6º, do C
ódigo de Processo Civil,
e o enunciado da Súmula 240 do
c
olendo Superior Tribunal de Justiça.

Cinge-se,
portanto,
a controvérsia recursal à aferição da
(in)
validade da sentença que, de ofício e com fundamento no artigo 485, inciso III, do C
PC
, extinguiu a fase de cumprimento de sentença por abandono da causa pelo
e
xequente/
a
pelante.

A
norma processual civil estabelece que o processo se extingue sem resolução de mérito quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. Entretanto, o sistema processual pátrio, alinhado ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição e, mormente, à primazia da solução de mérito, impõe severas restrições para a aplicação dessa penalidade processual extrema.

Deve ser registrado que, para a extinção por desídia ou abandono unilateral, o CPC, em seu artigo 485, § 1º, exige a prévia e pessoal intimação da parte para que promova o andamento do feito em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. No caso, verifica-se que o Juízo
a quo
, após diversas diligências infrutíferas de intimação do patrono, procedeu à intimação pessoal do exequente (fl. 247, referenciando o despacho da fl. 243), cumprindo, assim, o pressuposto objetivo da intimação pessoal do apelante.

Contudo, a análise não pode se esgotar neste ponto, devendo-se perquirir sobre o elemento subjetivo do abandono, e, notadamente, se foi observado o requisito formal aditivo exigido pelo parágrafo sexto do mesmo dispositivo legal, bem como o entendimento consolidado da Corte Superior.

O artigo 485, § 6º, do CPC, é categórico ao dispor que “Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu”.

Este comando processual encontra-se solidamente respaldado pela jurisprudência sedimentada do colendo STJ
, consubstanciada na
Súmula 240
, que estabelec
e “A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.” (Corte Especial, julgado em 02-08-2000, DJ 06-09-2000, p. 215)

A finalidade teleológica desta regra reside na proteção de direitos do demandado, garantindo que a extinção do processo, após ter sido citado e eventualmente apresentado defesa (configurando a “contestação” referida na lei), não lhe traga prejuízos ou a necessidade de ser acionado judicialmente novamente, por um processo que estava paralisado por inércia do autor. Se o réu, que é a parte interessada na imediata finalização da demanda, não requer a extinção, presume-se seu desinteresse em ver o processo encerrado prematuramente.

No contexto dos autos, o fato processual que torna a Súmula 240/STJ inafastável é que a relação processual já estava

plenamente triangularizada
com os devedores desde o início da fase de co
nhecimento, tendo eles oferecido defesa (contestação) e interposto recurso. Desta feita, a extinção do feito exigia, imperativamente, o requerimento de
José Zopelari
ou do
Espólio
d
e Marcos Antonio Matias Zopelari
,
requisito este que, conforme reconhecido pelo próprio Juízo
a quo
na sentença de fl. 252, foi solenemente ignorado, ao se registrar que deixou “de condenar ao pagamento de honorários sucumbenciais, eis que o executado não se manifestou aos autos”.

A consequência lógica e inarredável da ausência deste requerimento, em linha com a jurisprudência dominante e o texto expresso da lei processual, é a ilegalidade da extinção por abandono decretada
ex officio
.

Em suma, a respeitável sentença vergastada incorreu em erro de procedimento (
error in procedendo
) ao desconsiderar a regra estampada no art. 485, § 6º, do CPC e o enunciado da Súmula 240 do colendo STJ.

Por estas razões, impõe-se a anulação da sentença de extinção, determinando-se o retorno dos autos à Vara de origem para o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.